Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-61.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002015-61.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE ROBERTO SILVA DINIZ - CPF: 339.894.602-00 (APELANTE), ANGELICA FEITOZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.070.372-65 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO SILVA DINIZ - CPF: 434.152.292-20 (APELANTE), FABIANO MAFFINI - CPF: 623.650.882-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO SANTOS ADAO - CPF: 045.326.631-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 164.530.772-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002015-61.2022.8.11.0004

APELANTE: JORGE ROBERTO SILVA DINIZ, JOSE GILBERTO SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, DE OFÍCIO – RÉU QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES PELO PATRONO ANTERIOR] E APRESENTOU NOVOS ARGUMENTOS – NOVAS “RAZÕES” NÃO CONHECIDAS – PREMISSAS DO STJ – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO DELITO – APELO DO SEGUNDO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 55KG DE COCAÍNA –
QUANTUM
JUSTIFICADO NA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME FECHADO PRESERVADO EM RAZÃO DA QUANTIA E NATUREZA DO ENTORPECENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
RECURSO DE JORGE DESPROVIDO E APELO DE JOSÉ PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STJ possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(HC 368.744/RS).

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia em relação a um dos réus, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida.

A apreensão de mais de 55kg de cocaína, somada à sua alta nocividade, autoriza a exasperação da pena basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando as especificidades do caso concreto, notadamente o
modus operandi
e o elevado valor econômico do entorpecente apreendido, demonstram a dedicação do agente às atividades criminosas.

A expressiva quantidade de cocaína justifica a manutenção do regime prisional fechado.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição [isenção das custas processuais].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002015-61.2022.8.11.0004

APELANTE: JORGE ROBERTO SILVA DINIZ, JOSE GILBERTO SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE GILBERTO SILVA DINIZ e JORGE ROBERTO SILVA DINIZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, e de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, respectivamente – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

JOSE GILBERTO SILVA DINIZ, em duas razões recursais, interpostas por advogados distintos, pleiteia a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, como também a alteração do regime prisional e a isenção das custas processuais.

JORGE ROBERTO SILVA DINIZ requer: a) a diminuição da pena basilar, pois fixada de forma desproporcional; b) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando que foi
“contratado uma única vez para o transporte da droga, ou seja, se trata somente da figura conhecida como mula”
; c) a modificação do regime prisional e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“provimento parcial do apelo defensivo para absolver o apelante José Gilberto silva Diniz, nos termos do artigo 386, VII, do CPP”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002015-61.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RAZÕES RECURSAIS INTERPOSTAS POR NOVO ADVOGADO, DE OFÍCIO)

Ao compulsar os autos, constatei que o réu JOSE GILBERTO SILVA DINIZ, após a interposição de seu recurso [pela sua antiga advogada] e as devidas contrarrazões pelo Ministério Público, constituiu novos patronos [
Fabiano Maffini, OAB/AC 777, e Silvano R. Santiago, OAB/AC 3013], os quais apresentaram novas razões recursais [embora tenham formulado os mesmos pedidos], que, inclusive, não foram contrarrazoadas.

É trivial que depois de oferecidas as razões recursais, o réu pode constituir novo defensor, o qual, entretanto, assume o processo no estado em que se encontra, podendo até sustentar oralmente, mas não apresentar novas razões recursais.

O STJ possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação,
o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
”
(HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 22/02/2017).

Destaco, ainda, o seguinte trecho do acórdão supracitado:

“No caso dos autos,
a defesa então constituída pelos pacientes recorreu tempestivamente do édito repressivo
,
inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu a petição apresentada pelo novo patrono por eles contratado, na qual requereu
a retirada do reclamo de pauta para extração de cópias
, aditamento das razões recursais
e eventual juntada de documentos, notadamente em razão de o pleito haver sido formulado às vésperas do julgamento, que tramita com prioridade e foi incluído no regime de exceção. Precedentes. Ordem denegada.”

No mesmo sentido:

“Os advogados então constituídos pelos pacientes arrazoaram regular e tempestivamente o recurso,
sendo que durante o trâmite da apelação os novos causídicos por ele contratados ofertaram memoriais,
nos quais suscitaram a ocorrência de violação aos princípios do non bis in idem e da consunção,
temas que não foram analisados pela Corte Estadual por terem sido arguidos por ocasião das razões recursais. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais em sede de memoriais, mesmo depois de haverem regularmente as ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
. Precedente. (...). Ordem denegada.”
(STJ, HC 275.909/MG,

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Com efeito, impõe-se o não conhecimento da “complementação das razões recursais” apresentada pelos novos patronos do réu
JOSE GILBERTO SILVA DINIZ
.

Não obstante, por existir similaridade com o objeto das razões recursais oferecidas pela advogada anterior, os argumentos aduzidos na referida petição serão apreciados, de ofício, no mérito do recurso
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais [Id. 136786277] oferecidas pelos advogados Fabiano Maffini, OAB/AC 777, e Silvano R. Santiago, OAB/AC 3013.

VOTO (MÉRITO)

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, porque transportavam mais de 55kg de cocaína – que estavam acondicionados na caçamba de um caminhão [semirreboque] –, na Rodovia BR-070, KM 12.0, no Município de Barra do Garças/MT, em 12.3.2022.

A denúncia expõe que:

“Sobressai das investigações que, em ocasião anterior aos fatos, os denunciados (que são irmãos), residentes na cidade de Rio Branco/AC, ajustaram com terceiro o transporte das drogas até o Município de Aragarças/GO. Tudo combinado, na data em questão, os denunciados trafegavam pela sobredita rodovia com um caminhão Iveco/Stralishd 570S4, ano 2008/2009, cor branco, placa MZV5D41/AC, o qual tracionava um semirreboque (SR/Noma SR3E27 BCM, ano 2009, placa MZU5D71/AC), sendo que os tabletes de cocaína estavam ocultados na caçamba, quando ambos foram abordados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, que realizava fiscalização de rotina.

Nesse momento, os denunciados apresentaram nervosismo excessivo, bem como se contradizeram acerca da origem e destino da viagem. Diante da levantada suspeita, sobretudo pelo fato dos denunciados percorrerem longa distância e sem transportarem qualquer carga, os agentes policiais efetuaram vistoria minuciosa no sobredito veículo automotor, obtendo êxito em localizarem e apreenderem as substâncias entorpecentes ali escondidas (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 76-IP). Na mesma ocasião, também foi apreendida a quantia de R$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais) em espécie, que estava em poder do denunciado JORGE ROBERTO, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 78-IP).”

Do apelo de
JOSE GILBERTO SILVA DINIZ

No tocante à absolvição, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína – 53 tabletes, pesando 55,014kg (cinquenta e cinco quilos e quatorze centigramas).

Nas duas fases, o policial rodoviário federal,

Victor Hugo Santos Adão, descreveu que, durante a fiscalização e busca veicular, foram localizados vários tabletes de cocaína na parte do assoalho do caminhão, que era conduzido pelo réu JOSÉ GILBERTO e tinha como passageiro o réu JORGE ROBERTO. Revelou que o acusado JOSÉ GILBERTO, além de não ter ficado nervoso no momento da abordagem, disse que não tinha conhecimento da droga, sendo que estava apenas atendendo uma solicitação de ajuda feita pelo seu irmão, o réu JORGE ROBERTO, para ir buscar pneus na região de Aragarças. Asseverou que JORGE ROBERTO admitiu que tinha ciência do entorpecente ocultado e que iria receber R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo seu transporte,
in verbis
:

“(...) na fiscalização de rotina a gente abordou esse veículo e conversamos com o condutor (...); e o outro, de cabelo branco, ele ficou nervoso pediu um tempo para ir no mato fazer as necessidades dele e ficou lá uns vinte minutos dizendo ele que estava passando mal e, enquanto isso, a gente continuou nossa entrevista perguntando da rotina, do itinerário dessa viagem e aí resolvemos fazer uma fiscalização mais avançada e levamos o veículo e os condutores para delegacia (...);
iniciamos a busca mais detalhada dentro do veículo e tinha (...) no fundo do caminhão, tava muito ruim, tinha umas ferramentas novas lá, a princípio tinha sido alterado, a gente desmontou e já identificamos a droga lá, lá embaixo; (...) um policial mais antigo percebeu que tinha uma alteração no assoalho do caminhão (...), a gente começou a desmontar o assoalho, identificamos que poderia ter um espaço ali para armazenar droga e realmente tinha (...), levantamos o assoalho tinha a droga embalada lá embaixo
(...); eles disseram que foram buscar pneus, agora não me recordo a cidade, mas uma região de fronteira e foram entregar em Aragarças. [
Policial, você falou que o passageiro ficou muito nervoso (...). E o condutor no momento também ficou nervoso?] Não, a princípio ele disse que tava tudo ok, que tava ajudando o irmão, aí, depois dessa apreensão, ele disse que não sabia da droga e se soubesse não iria acompanhar
. [E o irmão, o que o irmão disse o que ficou nervoso?] Ele ficou mais calado, não falou muito.
[Ele (passageiro) confirmou que sabia da droga, que sabia de uma mercadoria ocultada ali?] Sim, sabia (...). [Ele (Jorge Roberto) falou se recorda quanto ele ia ganhar para fazer esse transporte?] Vinte mil reais.
[O caminhão não estava carregado?] Tinha pneus lá, tinha aproximadamente doze pneus, disseram que tinha ido buscar nessa região de fronteira que era mais barato e que ia trocar em Aragarças. (...). [É comum um caminhão de uma região tão distante assim carregada apenas com poucos pneus, isso é comum no dia a dia de vocês, nas abordagens de rotina encontrar caminhões nessa situação?] Não é comum, tanto é que foi um dos motivos para a gente avançar na fiscalização. (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do Policial Rodoviário Federal, Rodrigo Ramos Ribeiro:

“(...) a polícia estava na fiscalização na BR 0-70 momento em que abordou o veículo; o veículo tinha placa de outro Estado (...); aí eles começaram a entrar em contradição, um falou que tava vindo de um lugar e outro falou que estava vindo de outro lugar, (...) informações desencontradas, eles não sabiam informar nem sequer para onde estavam indo (...); um caminhão que tava vindo do Acre, então levantou uma suspeita da equipe (...); aí foi encontrada a droga na parte de cima do caminhão caçamba, que era um caminhão caçamba; (...)
o que ficou mais nervoso é o senhor, o mais velho aí, o de cabelo branco, esse foi o que, após a abordagem, assumiu que ele (Jorge Roberto) que tava levando a droga e o outro não tinha nada a ver
.
[Ele (Jorge Roberto) falou quanto ele ia ganhar pelo transporte da droga?] Acho que foi por volta de vinte mil
(...); a placa do caminhão é daquela região de Rondônia do Acre, ele falou que estava vindo do Acre e o outro falou que estava vindo de Rondônia, o irmão diz que estava vindo de Rondônia, e ele falou que o irmão tinha embarcado no Acre (...);
ele (Jorge Roberto) falou que não sabia qual a droga, qual tipo de droga e quantos tabletes tinha, mas sabia que era droga
(...).”

Nas duas fases, o réu JORGE ROBERTO relatou que saiu de Rio Branco/AC com “a carga” e que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para transportá-la até Barra do Garças/MT. Disse que o caminhão pertencia à empresa na qual laborava como motorista. Relatou que seu irmão, o réu JOSÉ GILBERTO, embarcou em Porto Velho/RO e nada sabia sobre o entorpecente,
in verbis
:

“(...)
eu peguei a mercadoria lá em Rio Branco; (...) uma mulher chegou e me ofereceu R$ 20.000,00 reais (...) eu moro em Rio Branco
(...); eu ia trocar o para-brisa em Cuiabá eu tinha que voltar com calcário para o Rio Branco (...), agora eu não sei onde é que tinha que pegar o calcário (...);
meu irmão, eu trouxe ele só pra me ajudar, pra dirigir pra mim, ele não sabia de nada não (...), eu não ia pagar nada pra ele (...); eu peguei meu irmão em Porto Velho (...), onde ele trabalhava (...); o caminhão é da firma, da Zortton
. [A empresa sabia que você estava vindo trocar o para-brisa em Cuiabá?] Sabia que eu tinha que trocar o para-brisa e os acessórios do caminhão, mas onde eu achasse mais barato, se eu achasse em Vilhena, eu poderia trocar em Vilhena. [A empresa que determinou que fosse carregasse de calcário no retorno?] Era para voltar carregado. [A empresa que tinha comprado esse calcário?] Não, não, era frete. [A empresa deu algum documento para você pegar esse calcário?] Não. [Pelo o que estou percebendo, você nem sabe onde você iria carregar esse calcário] Era ali numa cidade (...); eu trabalho a trinta anos com caminhão e nessa empresa tinha uns três meses (...); era a primeira vez que eu tava vindo (...); meu irmão não sabia que eu tava transportando (...).”

Nas duas fases, o apelante JOSÉ GILBERTO

negou ter envolvimento no crime, dizendo que:

“(...)
eu tava vindo de Porto Velho, eu tava trabalhando lá (...) meu irmão tava vindo de Rio Branco
(...); meu irmão me chamou, ele falou que ia vim pra Cuiabá pra trocar uns acessórios do caminhão (...), minha habilitação e pra ônibus e caminhão, mas eu nunca tinha dirigido carreta, (...) aí eu vim com ele (...); eu que estava dirigindo (...);
eu não sabia, em hipótese alguma sabia que tinha droga (...); ele falou que ia carregar calcário (...); em

momento algum eu sabia; ele não me falou
(...).”

Não há dúvida que os policiais rodoviários federais encontraram, aproximadamente, 55 kg (cinquenta e cinco quilos) de cocaína escondidos em compartimento oculto localizado na caçamba do caminhão, que, embora estivesse sendo conduzido por JOSÉ GILBERTO, pertencia à empresa na qual JORGE ROBERTO trabalhava como motorista.

Diante das provas produzidas não é possível identificar, extreme de dúvidas, o envolvimento de JOSÉ GILBERTO na conduta ilícita. De concreto contra ele há apenas a informação que conduzia o caminhão que estava sob os cuidados do seu irmão, o réu JORGE ROBERTO.

Desde o primeiro momento – inclusive para os agentes policiais –, JOSÉ GILBERTO foi contundente em dizer que apenas aceitou acompanhar seu irmão na viagem, mas que nada sabia sobre a droga.

O próprio réu JORGE ROBERTO, além de assegurar que seu irmão não tinha conhecimento da “carga” que transportava, revelou ter carregado/ocultado a droga em Rio Branco/AC, antes mesmo de pegá-lo em Porto Velho/RO.

Os agentes policiais, além de confirmarem a versão dada pelos réus, afiançaram que o entorpecente estava ocultado em compartimento secreto, sendo correto afirmar que não havia produto à mostra.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao réu

JOSÉ GILBERTO, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Com efeito, o apelante JOSÉ GILBERTO deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) no caso em tela, as provas contidas nos autos não transmitem a certeza necessária, aquela indubitável, de que o apelante José Gilberto sabia que seu irmão estava transportando o entorpecente apreendido.

Em contrapartida, o que se tem nos autos, são objeções acerca da autoria delitiva, e, como de sabença geral, para a condenação criminal é imperioso a existência de elementos de prova sólidos e cristalinos, sendo inconcebível um édito condenatório baseado em meras conjecturas.”
(Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone)

Colaciono, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0001294-44.2019.8.11.0033, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2020)

Do recurso de
JORGE ROBERTO SILVA DINIZ

No que concerne à dosimetria, na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao valorar a quantidade e a natureza da substância,
in verbis
:

“(...) considerando que foram apreendidas 55,014kg (cinquenta e cinco quilogramas e quatorze centigramas) de cocaína, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos a análise deste juízo,
exaspero a pena-base em 2 (dois) anos, eis que a quantidade e qualidade justificam empiricamente o recrudescimento da pena
em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.”

Diferente do alegado pelo apelante,
o peso e a nocividade da droga apreendida autorizam a fixação da pena basilar no montante eleito pelo magistrado singular, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa ótica, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal
não se mostra desarrazoada ou desproporcional, consoante os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“Considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão),
não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, consideradas a natureza altamente deletéria e a grande quantidade de cocaína apreendida
. [
Quantidade de droga apreendida: 19,361 kg de cocaína bruta
].”
(AgRg no AREsp 1765006/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
A considerável quantidade [57,655Kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal
. (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064; AgRg no AREsp 1792930/SP).”
(TJMT, N.U 1000738-87.2020.8.11.0098, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 15/04/2021)

Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e elegeu a fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual preserva-se a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que, conforme bem fundamentado pelo juiz da causa, o modo de execução do crime [transporte interestadual de elevada quantidade de cocaína] – tráfico em larga escala –, a natureza da substância e a forma de acondicionamento, como também a ocultação em compartimento modificado, revelam a dedicação às atividades criminosas,
in verbis
:

“Quanto ao privilégio, considerando que o tráfico visava atingir três Estado da Federação (Rio Branco/ AC e Porto Velho/ RO / Aragarças/GO); o transporte de grande quantidade de droga; a qualidade, cocaína; (...); a ocultação em estrutura de caminhão previamente modificada para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio. Assim, afasto a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06.”

E mais: o elevado valor do entorpecente apreendido – mais de 55 kg de cocaína = aproximadamente, R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais) – permite concluir que não se tratava de traficante de “primeira viagem”.

De acordo com o CDE – Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas –, em 31.1.2022, o quilo da cocaína estava cotado, em média, a R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) (informação disponível em:
https://drive.google.com/file/d/10OCicpkxySxHs-62LCuc39KCIPdpD90U/view
).

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, não admitem equiparar o apelante às denominadas “mulas”, sobretudo porque ficou demonstrado que ele acompanhou o carregamento da droga no veículo, em Rio Branco/AC.

Assim sendo, a conclusão da dedicação do apelante às atividades criminosas está baseada em elementos concretos constantes dos autos, os quais, a meu ver, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020)

Colaciono ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós)] não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018)

“A expressiva quantidade de droga apreendida é argumento idôneo para exasperar a pena-base, e justifica o desvalor atribuído à culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06. Da mesma forma, o transporte de drogas em fundo falso de veículo, constitui fundamento legal para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância, merecendo, pois, uma maior reprovação. (...).
Incabível a redutora do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, pois se trata do transporte da vultosa quantidade de droga para outro Estado da Federação, mediante viagem preparada, circunstâncias que indicam que o acusado se dedicava habitualmente à prática do tráfico
.”
(N.U 1006258-08.2020.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 26/05/2021)

Lado outro, fora identificada a majorante do tráfico interestadual na fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto as drogas
“vieram de uma região de fronteira fora do Estado de Mato Grosso (Rio Branco/ AC e Porto Velho/ RO) com destino a Aragarças/GO”
.

Logo, inexistindo outras causas a serem avaliadas, preservo a pena do tráfico de drogas em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime prisional fechado, dada a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida.

A propósito, esse é o entendimento firmado neste Tribunal:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado 47).

Por fim, na sentença, não há condenação do apelante às custas processuais, motivo pelo qual não há interesse recursal neste ponto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de JORGE ROBERTO SILVA DINIZ e
PROVEJO
o apelo de JOSE GILBERTO SILVA DINIZ para absolvê-lo da imputação do tráfico de drogas.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu
JOSE GILBERTO SILVA DINIZ
,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022